Tribunal: TJSP
Processo: 1027748-70.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Fornecimento de água. Sentença de parcial procedência. Insurgência quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais. Ausência de corte no fornecimento, de negativação do nome da autora ou de cobrança vexatória. Danos morais não configurados. Honorários advocatícios fixados em valor aviltante que comportam majoração. Sentença parcialmente reformada.

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Fornecimento de água. Sentença de parcial procedência. Insurgência quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais. Ausência de corte no fornecimento, de negativação do nome da autora ou de cobrança vexatória. Danos morais não configurados. Honorários advocatícios fixados em valor aviltante que comportam majoração. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.